Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017517-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 057.918.841-84 (ADVOGADO), ANILDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 026.115.161-46 (PACIENTE), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (IMPETRANTE), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (IMPETRANTE), HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 057.918.841-84 (IMPETRANTE), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (IMPETRANTE), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), ALEXANDRE DE LIMA CAETANO - CPF: 037.975.451-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INDIVÍDUO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE UM MÊS – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Mostra-se indispensável a necessidade da custódia cautelar, visando garantir a ordem pública, pois diante o
modus operandi
empregado na conduta, em tese perpetrada pelo paciente, encontra-se revelada sua periculosidade social, diante da total indiferença com a vida de terceiros, além do que, a custódia se justifica para fins da aplicação da lei penal, uma vez que logo após a prática delitiva ele foragiu do local dos fatos, permanecendo em lugar incerto e não sabido por quase um mês, até que foi cumprido o mandado de prisão em outra Comarca.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Anildo Rodrigues Pereira
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, sob a ótica dos impetrantes, decretou a prisão preventiva do paciente sem a devida motivação.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio, e, na ocasião, a autoridade judiciária, ora apontada como coatora, entendeu que a custódia seria necessária para garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Asseveram os impetrantes, no entanto, que não prosperam os argumentos do magistrado singular, sobretudo a respeito da periculosidade do paciente, pois embora se trata de crime de homicídio, ele agiu em legítima defesa, bem como é primário e sem antecedentes criminais.

Ressaltam, outrossim, que não prospera a invocada necessidade da custódia para resguardar a aplicação penal, tendo em vista que o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para prestar suas declarações a respeito dos fatos ocorridos, além do que possui residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, esperam ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 177239658) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em razão, sobretudo, da gravidade da conduta, demonstrando a sua periculosidade social, além do que, após a suposta prática delitiva ele tomou rumo ignorado e somente foi localizado somente um mês após a decretação da prisão (Id. 177624731).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE TEVE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO, PELO AGENTE TER AGIDO EM LEGITIMA DEFESA – ALEGADO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – EVASÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 6, 23 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

(Id. 179406709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
almeja-se no presente
writ,
a revogação da custódia cautelar decretada contra o paciente
Anildo Rodrigues Pereira
, aos argumentos, em síntese, de que não se encontram demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, após análise dos autos, não vejo razão na súplica, razão pela qual a ordem deve ser
denegada.

Como já consignei da decisão que indeferi a liminar vindicada, confere-se dos autos que a autoridade judiciária acoimada de coatora, ao decretar a medida extrema, levou a efeito as declarações de testemunhas presentes no local, demonstrando satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e, pelos relatos apresentados, considerou a gravidade do crime, apresentando razões concretas para tanto, e concluiu pela necessidade do
carcer ad cautelam
, diante da evidenciada periculosidade do paciente.

Destaco excertos do
decisum
:

“
Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre o representado, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam o representado como sendo o autor do delito de homicídio qualificado ocorrido em 24 de junho de 2023, tendo como vítima ALEXANDRE LIMA CAETANO.

Vislumbra-se do depoimento da testemunha ANDIANARA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA, que:

“foi casada com ANILDO RODRIGUES PEREIRA por 16 anos, que tiveram 02 filhas, sendo a uma de 12 anos e outra 03 anos; QUE a depoente relata que durante sua vida conjugal com ANILDO, por
diversas vezes foi agredida fisicamente e psicologicamente por ele;
QUE em meados de fevereiro o casamente acabou devido
ANILDO ter agredido fisicamente e posteriormente ter sido preso em flagrante, que ficou preso por dois ou três dias
; QUE a depoente na época, pediu medida protetiva, porém quando acabou a vigência, não quis renovar pois as coisas aparentemente se acalmaram entre ela e ANILDO; (...) QUE em janeiro de 2023 a depoente e ALEXANDRE assumiram o relacionamento; QUE ANILDO ao saber da relação entre eles, a princípio não aceitou; (...) QUE após algumas semanas ANILDO foi deixando de perturbar a depoente, parecia aceitar o relacionamento dela com ALEXANDRE; (...) QUE no dia 24/06/2023 a depoente havia planejado uma festa junina para alguns amigos; QUE ANILDO ao saber da festa disse para a depoente que iria ir também, mas não aceitava a presença de ALEXANDRE no local (fazenda); QUE a depoente disse tudo bem, e posteriormente comunicou para ALEXANDRE para que este não fosse para não terem problemas; QUE ALEXANDRE disse para a depoente que iria levar as comprar e que se o clima ficasse ruim, ele sairia do local; QUE era por volta das 17:00 horas quando ALEXANDRE chegou na fazenda com as compras e ANILDO já se encontrava no local; QUE ALEXANDRE foi até ANILDO e cumprimentou, que ANILDO permaneceu no mesmo lugar conversando com o irmão da depoente e mais um senhor; QUE ALEXANDRE foi conversar com outras pessoas que ali estavam; QUE a depoente estava dentro da casa nesse momento preparando quentão no fogão a lenha, quando ANILDO se aproximou e disse “eu não falei que não queria ele aqui” e ficou dizendo várias coisas; QUE ANILDO pegou uma mochila com suas peças de roupas e disse vou embora mas eu volto, não vai ficar nenhum de nós aqui; QUE ANILDO foi até seu veículo que estava estacionado no terreiro e a depoente continuou onde estava preparando o quentão, que nesse momento ANILDO fez 03 ligações para ela, porém como o seu aparelho estava no silencioso não ouviu tocar; QUE ANILDO retornou para cozinha e disse “vai ser assim mesmo? foi a única coisa que eu te pedi, eu não queria ele aqui”; QUE a depoente enviou mensagem pelo WhatsApp pedindo para ALEXANDRE ir embora; QUE ALEXANDRE disse que já tinha falado anteriormente com ANILDO e que tinha se resolvido; QUE a depoente deixou o que estava fazendo e foi até onde ALEXANDRE estava, sentado em cima de um conservante e pediu novamente que ele se retirasse para não terem confusão; QUE ALEXANDRE disse “não vou embora só saio daqui morto”; QUE a depoente então disse para ALEXANDRE que iria acabar com a festa, nesse momento ANILDO se aproximou, mas a depoente estava de costas para ANILDO e de frente para ALEXANDRE; QUE não saber dizer se ANILDO passou pela frente de depoente ou por trás,
quando golpeou ALEXANDRE com uma faca na altura do pescoço;
QUE ALEXANDRE saiu correndo dando a volta da casa e ANILDO atrás, que a depoente também porém não conseguiu acompanhá-los; QUE ALEXANDRE após dar a volta na casa, continuou correndo sentido a estrada tentando escapar de ANILDO; QUE a depoente e teu irmão ANDREVAN JUNIOR continuaram a correr atrás de ANILDO para tentar conte-lo; QUE quando estavam chegando perto ALEXANDRE já estava na estrada, parou se ajoelhou e caiu, que ainda disse “me ajuda”; QUE ANILDO se aproximou perto da vítima e disse que agora eu vou terminar, que fez menção com faca de fura-lo novamente; QUE o irmão ANDREVAM JUNIOR da depoente gritou para que ANILDO parasse; QUE a depoente ao se aproximar, ANILDO fez menção com a faca e em seguida lhe empurrou; QUE ANDRAVM JUNIOR disse “com a minha irmã não”; QUE a depoente viu que ALEXANDRE estava agonizando e gritou para os amigos que estavam na casa, que ligassem para a polícia e em seguida gritou para que chamassem o corpo de bombeiros; QUE a depoente correu para pegar a camionete e gritou para alguém pegasse a chave do veículo,
quando ANILDO foi até a camionete e furou os 04 pneus do veículo impedindo o socorro à vítima
; QUE ANILDO foi para veículo que já estava ligado e foragiu do local tomando rumo ignorado; (...).

A propósito, a testemunha IZAMARA RIBEIRO, inquirida perante a autoridade policial afirmou:

“(...) QUE antes disse se relacionavam as escondidas por conta de ANILDO; QUE ANDIANARA tinha receio de ANILDO, pois sabia que ele não aprovaria; QUE ANDIANARA nunca postava nada nem suas redes sociais por medo de ANILDO, que certo dia ALEXANDRE enviou flores para ANDIANARA e esta postou no Instagram; QUE ANILDO viu e mandou audios chorando dizendo que ela tinha acabo com a vida dele; QUE segundo a depoente ANILDO parecia não aceitar o término do casamento; (...) QUE no dia do fato a depoente era uma das convidadas e organizadores da festa junina na fazenda onde ANDIANARA morava e onde aconteceu o homicídio; QUE a depoente chegou na fazenda por volta das 16:20horas, que ANILDO já estava no local; QUE ANDIANARA estava dentro de casa, muito estressada, que a depoente perguntou o que havia acontecido, ela disse que ANILDO estava aqui e não vai embora e já já ALEXANDRE chega; (...) QUE ALEXANDRE chegou e foi cumprimentar todos que ali estavam, inclusive cumprimentou ANILDO, pegando em sua mão; (...) QUE após alguns minutos a depoente viu ANILDO saindo da cozinha e indo até o seu veículo um Corolla que estava estacionado próximo a porteira onde todos os outros veículos estavam estacionados; (...) QUE ANILDO retornou e foi direto até a cozinha, onde se encontrava ANDIANARA; QUE a depoente foi para próximo a caixa de conservantes, onde ALEXANDRE estava sentado e ficou por ali, que tinham algumas pessoas próximos a caixa e o som estava ligado, som ambiente; QUE a depoente estava bem próximo a ALEXANDRE praticamente de frente para ele; QUE ANDIANARA se aproximou e começou a pedir para ALEXANDRE ir embora, porém ALEXANDRE dizia e gesticulava que não iria pois não estava fazendo mal pra ninguém, não vou embora; QUE ANDIANARA pediu para a depoente se aproximar mais e pediu para a depoente que acabasse com festa agora; QUE a depoente respondeu calma vamos conversar; QUE ALEXANDRE disse se todo mundo for embora eu vou embora, só não vou não; QUE ANDIANARA então disse então vamos acabar com tudo vai todo mundo embora; QUE de onde a depoente estava dava pra ver ANILDO sentado no batente da área da cozinha, observando ANDIANARA e ALEXANDRE; QUE ANILDO foi até a pia e retornou, veio andando normal em direção onde estavam rumo ao conservante; QUE a depoente percebeu que ANILDO estava com a mão direita fechada como se estivesse segurando algo, mas como estava um pouco longe não dava pra ter certeza o que ele carregava;
QUE quando chegou próximo, uns 03 metros, ANILDO fez um movimento com o braço, quando a depoente pode perceber que ele estava com uma faca de cabo branco
e o corte da faca estava junto ao seu ante braço; QUE ANDIANARA e ALEXANDRE não perceberam pois estavam praticamente de costas para ANILDO;
QUE foi questão de segundos, a depoente gritou ALEXANDRE CORRE que a depoente saiu correndo e ALEXANDRE ainda tentou olhar para trás, quando recebeu o golpe de faca
; QUE ALEXANDRE saiu correndo dando a volta por trás da casa e ANILDO atrás, tentando alcançá-lo; QUE ANDIANARA tentava conter ANILDO sem êxito; QUE a depoente gritava desesperada, pois como ALEXANDRE estava correndo muito, a depoente achou que ele ainda não estava ferido; QUE ALEXANDRE correu até a estrada quando cruzou a porteira e caiu, já desfalecido; QUE a depoente permaneceu no quintal próximo a casa, mas de onde estava ainda dava pra ver a estrada; QUE ANDIANARA gritava lá da estrada para que alguém pegar a chave da camionete e vamos socorrer ALEXANDRE; QUE nesse momento ANILDO já estava voltando para casa e próximo porteira;
QUE foi até a camionete de ANDIANARA e furou os 03 pneus da camionete, com intuito de impedir que prestassem socorro à ALEXANDRE
; QUE ANILDO jogou a faca dentro do seu veículo que já estava ligado e saiu do local sentido estrada; QUE naquele momento a depoente pensou que ANILDO iria passar o carro por cima de ALEXANDRE que estava caído em meio a estrada; QUE perguntada se ANILDO ceifou a vida de ALEXANDRE por ciúmes afirmou que, eu acredito que não; QUE ANILDO sempre pediu para ANDIANARA, que não levasse ALEXANDRE para a fazenda, pois não aceitava que colocasse pessoa em casa ou em qualquer outro lugar em que ANILDO havia construído para sua família; QUE acredita que ANILDO se sentiu desaforado/ desrespeitado por ALEXANDRE, por estar com sua ex-esposa e dentro de sua propriedade; (...) QUE todos viram a correria após ALEXANDRE ser ferido e sair correndo tentado escapar de ANILDO;
QUE perguntado se houve agressão física entre ANILDO e ALEXANDRE? Respondeu que, NÃO
;
QUE perguntado se presenciou ALEXANDRE desferir um soco no rosto de ANILDO afirmou que, NÃO, isso não aconteceu, ALEXANDRE não teve tempo para nada, não pode se defender
; QUE perguntado se ouviu ANILDO dizer para ALEXANDRE “você vai embora ou não?” respondeu que, não ouvi ele dizer nada não;

A testemunha ANDREVA JUNIOR DA SILVA SANTINO, ao ser inquirida afirmou que:

“(...) QUE em seguida o depoente só escutou a gritaria vindo do quintal; QUE quando saiu da residência viu ALEXANDRE correndo e ANILDO atrás com uma faca na mão; QUE perguntado se viu que ALEXANDRE correr dando a volta por trás da casa ? respondeu que, SIM, e em seguida correu em direção a estrada tentando escapar de ANILDO; QUE ANDIANARA também corria em direção a eles tentado conter ANILDO, porém não obteve êxito; QUE o depoente relata que a estrada não é longe da casa e fui atrás para separar a briga, porém quando chegou perto viu que ANILDO com a faca e fez menção que iria desferir outro golpe de faca em ALEXANDRE que já estava caído no solo; QUE o depoente entrou na frente e gritou para ANILDO parar, que este levantou a faca e disse para o depoente “você vai me matar?” o depoente respondeu que não, eu estou desarmado; QUE em seguida ANILDO pegou na gola da blusa de ANDIANARA com a faca em punho, fazendo menção de que iria esfaqueá-la e saiu a empurrando, quando o depoente gritou com ANILDO, “a neguinha não”, que nesse momento ANILDO soltou ANDIANARA; QUE o depoente foi até ALEXANDRE e percebeu que este estava agonizando; QUE ANDIANARA gritou para que alguém que estava na casa, que pegasse a chave da camionete para socorrer ALEXANDRE;
QUE ANILDO já estava próximo a casa, foi até a camionete ANDIANARA e furou os 03 pneus para impedir que socorressem ALEXANDRE
; QUE ANILDO entrou em seu veículo e foragiu tomando rumo ignorado; QUE perguntado o que motivou ANILDO a ceifar a vida de ALEXANDRE? respondeu que foi por ciúmes e ego; (...)”

Interrogado, o representado confessou a autoria delitiva, alegando ter agido em legítima defesa, contudo, sua tese, por ora, é contraria a prova dos autos. Vejamos:

“(...) QUE o interrogado relata que ceifou a vida de ALEXANDRE para se defender, pois foi agredido fisicamente com um soco no rosto desferido por ALEXANDRE; QUE o interrogado se sentiu intimidado pois estava dentro de sua propriedade, no casa na Fazenda do interrogado; QUE perguntado se o motivo foi por ciúmes afirmou que, NÃO; (...) QUE perguntado se pediu para ANDIANARA que apenas não queria que ela, levasse ALEXANDRE para a Fazenda do interrogado e onde ANDIANARA mora atualmente respondeu que, NÃO especificamente ALEXANDRE e sim qualquer outro homem que ela estivesse, pudesse ou viesse a se relacionar, pois ali era a moradia das minhas filhas sendo uma de 12 anos e outra de 03 anos; QUE na data dos fatos o interrogado estava na fazenda quando ALEXANDRE chegou no local, que o interrogado foi até ANDIANARA e perguntou para ela o que ALEXANDRE estava fazendo na fazenda, que o interrogado disse para ANDIANARA que se ele não fosse embora o interrogado iria; QUE ANDIANARA disse que iria falar com ALEXANDRE para que ele fosse embora; QUE ANDIANARA foi até ALEXANDRE que estava no quintal da casa, tomando cerveja; QUE pediu para que ele fosse embora, porém ALEXANDRE afirmava que não iria, gesticulando em voz alta; QUE o interrogado afirma que ANDIANARA e ALEXANDRE estavam aparentemente discutindo e o interrogado se aproximou e disse para ALEXANDRE “você vai embora ou não?”,
que ALEXANDRE se levantou e partiu para cima do interrogado para agredi-lo momento em que desferiu um soco no rosto de interrogando, que o interrogado estava com uma faca na mão e para se defender desferiu um golpe em ALEXANDRE
; QUE ALEXANDRE após receber o golpe saiu correndo rumo a estrada; QUE o interrogado ouviu ANDREVAM gritando pega a pistola, que o interrogado foi até ANDREVAM e perguntou para que a pistola é pra me matar? que ANDREVAM respondeu que não; QUE perguntado se furou os pneus da camionete com intuito de impedir que prestassem socorro á ALEXANDRE afirmou, que NÃO, foi com intuito de ninguém seguir o interrogado, pois este afirma que estava de veículo Corolla; (...) QUE dado a palavra ao Advogado FERNANDO o mesmo pede que o interrogado relate o que PEDRO amigo do interrogado e ALEXANDRE disse antes dos fatos; QUE o interrogado recebeu uma ligação de PEDRO aproximadamente 03 meses, que queria conversar com este; QUE se encontraram no mesmo dia e PEDRO relatou que, "NILDO, como sou teu amigo e amigo de cateto (ALEXANDRE) vim te avisar que ele anda armado (revolver cal.038) e que já não te matou, porque tem dó das suas filhas, mas que não era pra você atravessar o caminho dele"; QUE PEDRO orientou ALEXANDRE para que ele abandonasse isso, pois estava se metendo na vida de uma família; QUE perguntado se sentiu ameaçado com a presença de ALEXANDRE no dia do fato respondeu que, SIM, eu me senti ameaçado, pois já sabia que ele andava armado e que já havia relatado para terceiros que iria me matar; QUE perguntado o porque estava com a faca na mão no dia do fato respondeu que, porque eu estava mexendo com carne, preparando o churrasco; QUE o interrogado perguntou para ANDIANARA se existia a possibilidade de ALEXANDRE aparecer na fazenda no dia do fato, que ANDIANARA respondeu para o interrogado que NÃO, jamais; QUE o interrogado relata que dia 24/07/2023 completariam 18 anos de casado”

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

(...)

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, o crime de homicídio qualificado contra o ofendido ALEXANDRE LIMA CAETANO, desferindo-lhe um golpe de arma branca, motivado, supostamente, por ciúmes.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, o qual revelou ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá por em risco a ordem pública.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública, acautelando-se a sociedade.

(...)

Assim, em liberdade, há forte receio de que o representado continue a colocar em risco o meio social. Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o representado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua liberdade o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do representado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

Ressalta-se ainda, que o representado, logo após os fatos, evadiu-se do local, tendo se apresentado na delegacia de polícia local 04 (quatro) dias após os fatos.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n.o 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Ante o exposto, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado ANILDO RODRIGUES PEREIRA.”
(Id. 177090181).

Diante de todo o enredo fático apresentado, e, pelos fundamentos trazidos pelo magistrado singular, nem de longe há dizer que a decisão de primeiro grau não apresenta motivação válida.

Com efeito, não é desmedido o entendimento da autoridade judiciária apontada como coatora, acerca da necessidade da custódia para garantir a ordem pública e para a aplicação penal, pois, ao menos pelos indícios revelados pelas testemunhas presentes, o paciente, aparentemente, efetuou um golpe de faca no pescoço da vítima, e ainda teria evitado que terceiras pessoas prestassem ajuda, furando pneus de veículo, impedindo que o levassem a atendimento médico.

Tai fatos revelam, num primeiro instante, a gravidade da suposta conduta, indicando que ele não demonstra qualquer apego ao bem mais precioso do ser humano, que é a vida. E isso pode ser verificado, ao menos por enquanto, tendo em vista as declarações das testemunhas presenciais transcritas – lembrando que os impetrantes não se deram ao trabalho de trazer qualquer documentação relativa ao inquérito policial – de modo que a sustentada legítima defesa, além de não ser possível análise aprofundada nessa via estreita, não encontra respaldo mínimo nas declarações supratranscritas.

Em outras palavras, se há de prevalecer, ou não, a tese de legítima defesa, o fato é que, a arguição a este respeito não pode repousar apenas nas declarações isoladas do paciente, ainda mais quando os demais elementos probatórios revelam situação diversa, de modo que, reafirmo, a análise a esse respeito somente será possível durante a instrução processual.

Dessarte, não vejo como descabida a hipótese do
periculum libertatis
do paciente, trazida na decisão judicial, e, pelas circunstâncias apresentadas, não há falar em constrangimento ilegal, estando demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A situação se agrava porque apesar de os impetrantes alegarem que o paciente se apresentou à autoridade policial após decorridos apenas quatro dias da data dos fatos, a autoridade judiciária apontada como coatora apresenta situação diversa, trazendo em suas informações o relato de que o paciente foi preso após decorridos quase um mês dos fatos, o que também justifica a decretação da medida extrema para resguardar a aplicação da lei penal.

Por outra vertente, apesar de sustentada a primariedade do paciente, tem-se dos autos que este pode não ser um fato isolado em sua vida, uma vez que a testemunha Andianara Jaqueline revelou que ele já foi preso preteritamente, por agressões perpetradas contra ela, e este teria sido um dos motivos da separação do casal.

Ademais, ainda que possa ser primário e sem antecedentes criminais, sabe-se que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia”
(STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Esta Corte também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Se não bastasse, a prisão cautelar é admitida quando presente uma das hipóteses previstas no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mais precisamente pela pena máxima cominada ao delito.

Por fim, quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, portanto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Anildo Rodrigues Pereira,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023